Tribunal: TJDFT
Processo: 0717307-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717307-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INALDETE DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por INALDETE DOS SANTOS PEREIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de obrigação de fazer no 0704776-73.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 46447713): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por INALDETE DOS SANTOS PEREIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A autora narra ser portadora de deficiência leve, temporária e parcial, em decorrência de Transtorno depressivo recorrente — CID (10) F-33. Alega que era beneficiária do passe livre – deficiente, desde 2012. Informa que, ao solicitar a renovação, teve o benefício negado. Fala da legislação e da jurisprudência pertinentes ao caso para reforçar a alegação de violação do direito ao transporte gratuito. Requer, liminarmente, seja determinado ao réu que promova a imediata continuidade do cartão especial, até o julgamento final. No mérito, postula a confirmação da medida liminar, a fim de utilizar o cartão especial e usufruir da gratuidade do transporte público, com direito a acompanhante. Pleiteou a gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$1.302,00 (mil trezentos e dois reais). DECIDO. De acordo com a documentação juntada, a requerente não necessita de Curador ou de tomada de decisão apoiada para ajuizar a ação, a qual versa sobre o acesso gratuito ao transporte público do Distrito Federal. De mais a mais, defiro a gratuidade de Justiça à parte autora. Anote-se. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige, porém, o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§ 3o). A parte autora pretende o reconhecimento do direito à concessão do cartão especial para usufruir da gratuidade do transporte público. A política para integração da pessoa com deficiência é prevista na Lei distrital n. 4.317/2009. Seu artigo 5o define as categorias de deficiência para fins de incidência da referida norma legal. O artigo 87 da mesma lei preceitua o direito ao transporte gratuito da pessoa para as pessoas com deficiência, conforme transcrição: Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I – deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida; b) lesão cerebral traumática: compreendida como uma lesão adquirida, causada por força física externa, a qual resulta em deficiência funcional total ou parcial, deficiência psicomotora ou ambas e compromete o desenvolvimento ou desempenho social da pessoa, podendo ocorrer em qualquer faixa etária, com prejuízos para as capacidades do indivíduo e seu meio ambiente; II – deficiência auditiva: a) perda unilateral total; b) perda bilateral, parcial ou total, de 41db (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz (quinhentos hertz), 1.000Hz (mil hertz), 2.000Hz (dois mil hertz) e 3.000Hz (três mil hertz); III – deficiência visual: a) visão monocular; b) cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou inferior a 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,5 (cinco décimos) e 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho e com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou inferior a 60o (sessenta graus); a ocorrência simultânea de qualquer uma das condições anteriores; IV – deficiência intelectual: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação no período de desenvolvimento cognitivo antes dos 18 (dezoito) anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; h) trabalho; V – surdocegueira: compreende a perda concomitante da audição e da visão, cuja combinação causa dificuldades severas de comunicação e compreensão das informações, prejudicando as atividades educacionais, vocacionais, sociais e de lazer e requerendo atendimentos específicos, distintos de iniciativas organizadas para pessoas com surdez ou cegueira; VI – autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais; VII – condutas típicas: comportamento psicossocial, com características específicas ou combinadas de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, que causam atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social, em grau que requeira atenção e cuidados específicos em qualquer fase da vida; VIII – deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências, cuja combinação acarreta comprometimento no desenvolvimento global e desempenho funcional da pessoa e que não podem ser atendidas em uma só área de deficiência. §1o Caracteriza-se também como deficiência a incapacidade conceituada e tipificada pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF. §2o Entende-se como deficiência permanente aquela definida em uma das categorias dos incisos deste artigo que se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos. §3o As categorias e suas definições expressas nos incisos deste artigo não excluem outras decorrentes de normas regulamentadas pelo Poder Executivo do Distrito Federal. (...) Art. 87. O direito ao transporte gratuito da pessoa com deficiência será assegurado no sistema de transporte público coletivo (ônibus), no sistema de transporte público coletivo alternativo (vans) e no metrô por meio do passe livre, concedido e utilizado de acordo com as seguintes condições: I – fica assegurada a obrigatoriedade da admissão, nos veículos do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal e do Sistema de Transporte Coletivo Alternativo e de Condomínios, aos passageiros legalmente identificados como portadores de deficiência e a seus acompanhantes, mediante a apresentação da carteira de passe livre; II – o benefício aplica-se aos serviços de transporte público coletivo, de transporte público alternativo, operados em linhas regulares em ônibus convencionais e vans, e de metrô; III – a gratuidade concedida compreende a tarifa relativa ao serviço de transporte propriamente dito; IV – o cartão de passe livre fornecido pelo órgão competente do Poder Executivo é intransferível. Parágrafo único. Havendo necessidade, atestada por equipe médica autorizada, o beneficiário do passe livre terá direito a um acompanhante, que será identificado como seu responsável durante toda a viagem. O direito ao passe livre pressupõe a subsunção da enfermidade à previsão legal. Cuida-se de rol que deve ser interpretado restritivamente, pois excepciona a regra da não gratuidade do serviço. A ausência de deferimento imediato do cartão especial na via administrativa ocorreu sob a justificativa de que o laudo apresentado demonstrou que a patologia que fundamentou o pleito não era contemplada por lei, com possibilidade de controle/tratamento (ID 157259457). O acervo documental não é suficiente para comprovar a ilegalidade das conclusões do BRB Mobilidade. Em análise inicial, não há flagrante ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado. O réu apenas seguiu os trâmites legais exigíveis para concessão do beneplácito em tela. Não há probabilidade do direito. A questão exige contraditório, ampla defesa, dilação probatória e juízo de cognição exauriente. Esse é o entendimento firme deste e. TJDFT em casos análogos: EMENTA PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PASSE LIVRE NO TRANSPORTE PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. ROL TAXATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recorrente pede a reforma da sentença para que lhe seja concedido o direito ao passe livre no transporte urbano do Distrito Federal. Diz que a regra prevista nos arts. 1o, III e 170, caput, da Constituição da República e na Lei Nacional 8.813/94 e na Lei Distrital 566/93 devem ser interpretadas de forma ampliativa. 2. O rol dos casos de doença que autoriza a concessão do benefício do passe livre no transporte coletivo deve ser interpretado literalmente. 3. A prova pericial carreada aos autos afasta qualquer dúvida sobre a situação do recorrente, tendo a perita judicial afirmado que o autor, ora apelante, é portador de patologia que não permite qualificá-lo como deficiente para fins do benefício do programa passe livre. 4. Recurso desprovido (Acórdão 1227686, 00162341220158070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 7/2/2020). (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA.1. Agravo de instrumento contra decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência, visando à concessão do benefício do passe livre. 2. A gratuidade no uso de transportes públicos é assegurada à pessoa de baixa renda com deficiência física, mental ou sensorial, desde que em grau acentuado e constante no rol do parágrafo primeiro do artigo 1o da Lei n° 5.666/93 e no artigo 88o da Lei n° 4.317/2009. 3. No presente caso, o reconhecimento da condição de deficiente físico da agravante necessita da devida dilação probatória, tendo em vista a divergência entre os documentos apresentados pela autora e o parecer emitido pela junta médica oficial. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1260783, 07038323320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 19/7/2020). Grifei. A ausência do primeiro requisito impede a concessão do pleito liminar. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: i) é beneficiária do passe livre desde 2012, em decorrência de diagnóstico de transtorno depressivo recorrente – CID (10): F 33.0, o que configura, segundo laudo médico juntado com a inicial, deficiência leve, temporária e parcial; ii) o seu pedido de renovação do passe livre foi negado pelo Agravado, sob o argumento de que seu quadro não é contemplado por lei, por apresentar patologias passíveis de tratamento/controle; iii) deve ser deferida a renovação do benefício, sendo demonstrada por laudo médico a deficiência que acomete a Agravante; iv) não cabe ao Judiciário interpretar restritivamente a lei para concessão do direito pleiteado; v) a despeito da discricionariedade da Administração Pública, premente considerar que sua atuação se sujeita ao controle do Poder Judiciário sempre que o caso concreto revela violação à legalidade; vi) a Administração Pública não atua perante os particulares em igualdade de condições, mas revestida de prerrogativas que lhe permitam se sobrepor aos interesses particulares a fim de atingir o propósito central do Estado; vii) a discricionariedade de sua atuação não é ilimitada e deverá estar pautada pelo regime jurídico administrativo; viii) à luz do art. 6o da CF, dentre os direitos sociais, encontram-se o direito ao transporte e a saúde; ix) é vedado ao Estado impor óbices de qualquer natureza, administrativos ou técnicos, financeiros ou orçamentários, para se evadir do cumprimento de um dever previsto expressamente pela Constituição Federal; x) o não fornecimento de transporte à parte Recorrente, pessoa necessitada, é ato administrativo que passa ao largo da razoabilidade e, assim sendo, deve ser tido como contrário à lei e anulável pelo Judiciário; xi) a Agravante depende de acompanhamento médico contínuo e, para isso, necessita do benefício do Passe Livre Especial, a fim de se deslocar as consultas sem comprometer seu sustento; xii) deve prevalecer a interpretação ampla de definição de pessoa com deficiência (PCD). Para corroborar sua tese, colaciona julgados deste Tribunal. Ao final, pede a antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, o provimento do recurso. Ausente o preparo, uma vez que foi concedida a gratuidade de justiça na origem (ID 46447713). É o relatório DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Ausente o preparo, uma vez que foi concedida a gratuidade de justiça na origem (ID 46447713). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por INALDETE DOS SANTOS PEREIRA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos de obrigação de fazer no 0704776-73.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência. A controvérsia recursal cinge-se em avaliar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, a fim de conceder o pedido da Agravante acerca da concessão do benefício Passe Livre. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Com efeito, necessário se faz consignar que os requisitos para a concessão da gratuidade tarifária (passe livre), no serviço de transporte público do Distrito Federal, são a comprovação, pelos portadores, (i) “em grau acentuado de deficiência física, mentais e sensoriais” e (ii) do auferimento de “renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários”, nos termos do art. 1o, caput, da Lei Distrital no 566/93. Na hipótese, a Requerente/Agravante afirma padecer de Transtorno Depressivo Recorrente – CID (10): F 33.0. A fim de corroborar suas alegações, apresenta laudo médico que atesta sua condição de saúde (ID 46447713). Ocorre que, tais informações ali apresentadas, por si sós, não demonstram que a Autora padeça de deficiência física, mental ou sensorial em grau acentuado, nos termos da legislação que dispõe sobre Passe Livre Especial. Em que pese a Agravante tenha apresentado “Laudo Médico”, trata-se, na verdade, de formulário para solicitação do Passe Livre, que foi produzido em interesse próprio da Recorrente, de forma unilateral, sem o crivo do contraditório, não podendo servir como documentação suficiente para infirmar as conclusões da Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência. Vale ressaltar que o benefício foi indeferido com base no seguinte argumento “Negado, não contemplado por lei. Patologias passíveis de controle/tratamento” (ID 46447713 – pág. 21). Assim sendo, o direito vindicado é opaco. Ao menos nesse primeiro momento de apreciação sumária, devendo ser prospectado na origem. De plano e pronto, não é possível vislumbrar, em etapa de cognição sumária, se a Agravante efetivamente padece de enfermidades efetivamente abarcadas pela legislação que trata do Passe Livre Especial, conforme consignado pela Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal (ID 46447713 – pág. 21) À míngua de elementos concretos que evidenciam a probabilidade do direito, entendo que a Agravante não satisfez os requisitos mínimos necessários para a pretensão de concessão de efeito suspensivo, pois não apresentou prova do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a concessão não seja deferida, muito menos probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso. Em relação a tal, importa salientar que a via de cognição sumária exige a completude do acervo documental para fins de apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo, sobretudo diante desse alegado cenário de prejuízo genérico que esquadrinhou a Agravante. Nesse horizonte, o rol documental não apresenta elementos dos quais se possa inferir a situação temerária vencível por via de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, a despeito de observar a controvérsia trazida pelo Agravante como probabilidade do direito, entendo não subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe sejam prejudiciais. Por fim, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a dilação probatória e observância do contraditório, para melhor compreensão da questão submetida ao crivo Jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 955 e 1.019, I, do CPC) mantendo incólume a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2023 16:09:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador